Tribunal: TJDFT
Processo: 0004805-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004805-02.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SPE GUARÁ II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: PALOMA EIRO DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 13869462, admitiu o recurso especial interposto pela SPE GUARÁ II LOTES A B ENGENHARIA LTDA. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito REsp 1.823.218/AC (Tema 929), afetado para a uniformização da controvérsia “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 75899852 – p. 44). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014